Tribunal: STF
Processo: RE 1384302
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PANTANO GRANDE. CARGO DE PROFESSORA. REGIME SUPLEMENTAR DE 20 HORAS SEMANAIS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE VICE-DIREÇÃO DE ESCOLA. REVOGAÇÃO. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. GESTANTE. GARANTIA DE SE MANTER NAS CONVOCAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROPTER LABOREM OU PRO LABORE FACIENDO.



    [...]



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 7º, XVIII, da Constituição, bem como ao art. 10, II, b, do ADCT.



    O recurso extraordinário não merece provimento. 



    O Tribunal de origem entendeu que: 



    “[a] servidora não foi exonerada de cargo temporário como refere na petição inicial, caso em que caberia a aplicação do direito à estabilidade no cargo, a fim de se resguardar o direito social da proteção à maternidade, por força do art. 5º e art. 7º, XVIII, da CF, combinado com o art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de modo a garantir à servidora gestante o direito à estabilidade provisória ou a correspondente indenização. 



    O caso dos autos é diferente. A impetrante é servidora efetiva que possuía convocação para trabalhar em regime suplementar de mais 20 horas semanais e exercer a Função Gratificada de Vice-Direção de Escola, vantagens nitidamente temporárias a que faz jus o servidor apenas quando convocado pela Administração, o que pressupõe a necessidade de serviço e que, assim, caracterizasse como vantagem propter laborem ou pro labore faciendo. 



    Portanto, a convocação para jornada suplementar ou função gratificada é de natureza precária e excepcional, sendo dado à Administração suprimi-la conforme sua conveniência sem que ocorra violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque diversamente das vantagens pessoais, as chamadas vantagens condicionais ou modais não se incorporam automaticamente a vencimentos ou proventos, mas antes necessitam do preenchimento dos requisitos previamente previstos na legislação para que isso aconteça.”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Ademais, cumpre registrar que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 03 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator